Tribunal: TJES
Processo: 5001385-76.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001385-76.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALENTIN ARTHUR SILVA BIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EDP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001385-76.2023.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: VALENTIN ARTHUR SILVA BIS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a inexistência de débito entre as partes, além da determinação de exclusão em definitivo da restrição negativa e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Ao analisar os autos, verifico que restou satisfatoriamente comprovado pelo autor que o débito objeto da negativação foi declarado inexigível em ação anterior,

referente a uma suposta recuperação de receita, vinculada ao TOI 3290180.

Ora, conforme asseverado na sentença,
[...] O caso em questão revela uma conduta abusiva por parte da requerida ao impor ao autor um parcelamento unilateral de um débito já declarado inexigível judicialmente. O TOI 3290180 foi objeto de decisão anterior que afastou sua exigibilidade, de modo que qualquer cobrança posterior a esse reconhecimento configura prática ilegal e abusiva [...] forma como a requerida estruturou a cobrança comprometeu o direito do autor ao pagamento regular de sua fatura de energia elétrica, pois o parcelamento foi inserido compulsoriamente em suas contas, impedindo-o de quitar apenas o consumo real de energia sem assumir um débito indevido ”
(id. 15644761, negritei).

Feitas tais considerações,
segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)